Tribunal: TJMT
Processo: 1024548-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024548-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), FERNANDO MERCADO - CPF: 033.513.921-33 (AGRAVADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024548-55.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A.

AGRAVADO:
FERNANDO MERCADO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – TEMA REPETITIVO 1040 DO STJ – SUSPENSÃO DOS ATOS DETERMINADOS PELO MAGISTRADO ATÉ A EXECUÇÃO DA LIMINAR – NECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”
(TEMA REPETITIVO 1.040)

Assim, se mostra necessária a suspensão dos atos determinados pelo Magistrado de Primeiro Grau no que concerne a alegação de fraude pelo agravado até a execução da liminar.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024548-55.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A.

AGRAVADO:
FERNANDO MERCADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1018609-05.2023.8.11.0041, deferiu perícia judicial, com a condenação da agravante ao pagamento dos honorários periciais, bem como deferiu a inserção de restrição sobre o bem via RENAJUD, além da determinação de envio de Ofício ao Cartório de Registro Civil e Notas de Barão de Melgaço/MT para que apresente o cartão de assinatura original, perante a secretária do Juízo inerente ao reconhecimento de firma em nome do agravado.

Por fim, determinou que o agravante trouxesse aos autos os contratos originais.

Em suas razões recursais a parte agravante sustenta a extemporaneidade da contestação, haja vista que na ação de busca e apreensão somente cabe contestação após a liminar ser executada.

Assim, sustenta pela inadequação da defesa
na fase processual dos autos, desse modo, requer a reforma da decisão, determinando a prejudicialidade da defesa e o devido prosseguimento do feito, até o cumprimento da liminar e efetiva apreensão do bem.

Sustenta, ainda, a desnecessidade da realização de perícia, haja vista a fé pública do tabelião no ato do reconhecimento de firma, bem como discorre quanto à validade do contrato, ante a inexistência erro, dolo, coação ou fraude.

Por fim, alega a necessidade de ação autônoma, ante a inviabilidade da via eleita para a realização de perícia. Sucessivamente, alega que é responsabilidade do agravante o pagamento dos honorários periciais.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 236684191).

Contrarrazões no Id. 238174651, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1018609-05.2023.8.11.0041, deferiu perícia judicial, com a condenação da agravante ao pagamento dos honorários periciais, bem como deferiu a inserção de restrição sobre o bem via RENAJUD, além da determinação de envio de Ofício ao Cartório de Registro Civil e Notas de Barão de Melgaço/MT para que apresente o cartão de assinaturas original, perante a secretária do Juízo inerente ao reconhecimento de firma em nome do agravado.

Por fim, determinou que o agravante trouxesse aos autos os contratos originais.

A parte agravante sustenta a extemporaneidade da contestação, haja vista que na ação de busca e apreensão somente cabe contestação após a liminar ser executada.

Desse modo, sustenta pela inadequação da defesa
na fase processual dos autos, assim, requer a reforma da decisão, determinando a prejudicialidade da defesa e o devido prosseguimento do feito, até o cumprimento da liminar e efetiva apreensão do bem.

Sustenta, ainda, a desnecessidade da realização de perícia, haja vista a fé pública do tabelião no ato do reconhecimento de firma, bem como discorre quanto à validade do contrato, ante a inexistência de erro, dolo, coação ou fraude.

Por fim, alega a necessidade de ação autônoma, ante a inviabilidade da via eleita para a realização de perícia. Sucessivamente, alega que é responsabilidade do agravante o pagamento dos honorários periciais.

Pois bem.

No que concerne à alegação da extemporaneidade da contestação, verifica-se que o STJ já fixou o tema repetitivo nº1040, no qual restou consignado que:
“Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei
nº
911
/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.”

Assim, assiste razão ao agravante, uma vez que o Magistrado recebeu a contestação e realizou a sua análise determinando a perícia e apresentação de documentos originais, ante a alegação de fraude pelo agravado.

Neste seguimento, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. –PRAZO PARA CONTESTAR – TERMO A QUO A PARTIR DA EXECUÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, E NÃO DA CITAÇÃO DO RÉU/DEVEDOR – TEMA REPETITIVO 1.040 - RECURSO PROVIDO. O STF já firmou a tese: “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.” (TEMA REPETITIVO 1.040). É indene de dúvida que na ação de busca e apreensão regida pelo rito especial do Dec.-Lei nº 911/69, a apresentação da contestação pela parte ré deve ocorrer após a execução da liminar, momento a partir do qual passa a ser computado o prazo legal para a sua apresentação (15 dias).” (TJ-MT - AI: 10136501720238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023).

Dispositivo.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento com a suspensão dos atos determinados pelo Magistrado de Primeiro Grau no que concerne a alegação de fraude pelo agravado até a execução da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024